Tribunal: TJDFT
Processo: 0725210-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0725210-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE ALVES BRITO SOUSA DE MELO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por HENRIQUE ALVES BRITO contra decisão do 2o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0712352-54.2022) de indeferimento de medida de urgência consistente na autorização de sua participação nas demais etapas do concurso da Polícia Civil, seja realizada nova avaliação médica e reservada sua vaga no concurso. A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos, in verbis: Recebo a inicial. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC/2015 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da autora ou dano irreversível. Na exordial, o autor requer tutela antecipada, inaudita altera pars, para determinar que o Réu autorize sua participação nas demais etapas do concurso da Polícia Civil, seja realizada nova avaliação médica e reservada sua vaga no concurso. Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a probabilidade do direito com base única e exclusivamente nas alegações inaugurais. A demonstração do alegado exige a necessária dilação probatória, com a consequente oitiva do requerido. Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. [...]. O agravante informa que teria sido eliminado na fase de avaliação médica do concurso de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, em razão de perda auditiva do ouvido direito. Alega que os laudos médicos apresentados, diversamente da conclusão da perícia oficial, atestariam a aptidão ao exercício do cargo, a par do fato de que as normas editalícias dispensariam tratamento discriminatório (desproporcional e desarrazoado) vedado pelo ordenamento jurídico. Nas palavras por ele aviadas, [...] inegável a ilegalidade da banca em dar tratamento diferenciado aos candidatos com perda visual, oportunizando a estes a correção durante a submissão a etapa de exames médicos, sem, contudo, oportunizar aos candidatos com perda auditiva a correção por uso de aparelho auditivo nessa etapa [...]. Sustenta que o perigo de dano residiria no fato [...] de que agravante estará impossibilitado de participar das demais fases do certame, principalmente do Teste de Aptidão Física, que tem como último dia de realização, 30 de julho do corrente ano, ou seja, o candidato tem apenas 3 dias para reverter a decisão interlocutória prolatada pelo juízo a quo [...]. Postula (liminar e mérito) a concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, [...] para que o candidato possa participar de todas as demais etapas do concurso (Teste de aptidão física, psicotécnico, investigação social, FIP...), garantindo, inclusive, sua participação no curso de formação profissional condizente com a sua pontuação/classificação e, em obtendo êxito em todas as etapas, posterior nomeação e posse, tendo em vista a falta de razoabilidade, de proporcionalidade, isonomia, e a patente irregularidade a que foi submetida na aplicação da etapa dos exames médicos. Tais irregularidades configuram vulneração ao princípio do livre acesso a cargo público (art. 37, I, II, CF) e de outros mais aventados, até a decisão definitiva de mérito [...]. Pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte agravante. Recurso admissível (RITR, art. 80, I). Em análise dos autos eletrônicos no atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária e superficial), hei por bem conceder (parcialmente) a tutela recursal de urgência em caráter precário (sem prejuízo de alteração do entendimento jurídico após o estabelecimento do contraditório), uma vez satisfatoriamente demonstrados, a princípio, a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar a concessão da medida inaudita altera parte. Inicialmente, há de se lembrar que [...] a perda da função auditiva de apenas um dos ouvidos não possibilita o reconhecimento do candidato como deficiente auditivo, encontra amparo na jurisprudência do STJ. Precedentes: AREsp. 1.467.028/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.6.2019; AgInt nos EDcl no REsp.1.730.622/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 19.12.2018 [...] (AgInt no AREsp n. 1.673.121/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 12/11/2020.). Conforme precedente dessa e. Corte Superior, [...] a acessibilidade facilitada a cargos públicos é parte de uma política pública de ação afirmativa. Para que o emprego dessas políticas não possa redundar em consequência prática contrária ao seu próprio fundamento, desigualando desproporcionalmente a situação e as condições de ingresso das diversas categorias de candidatos a cargos públicos, deve-se considerar que a anacusia unilateral não é deficiência para acesso a cargos públicos. O que está em jogo, portanto, com a aplicação dessa política, é o asseguramento de igualdade substancial [...] (RMS n. 36.081/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/5/2014, DJe de 23/9/2014). No caso concreto, a controvérsia reside na análise da (i)legalidade da conduta administrativa consistente na eliminação do candidato (com moderada perda auditiva unilateral) do concurso ao cargo de agente da Polícia Civil do DF, nas vagas de ampla concorrência, em razão de ter sido considerado inapto pela junta médica oficial. No que concerne à fase de avaliação médica, disciplina o edital do certame (EDITAL No 1 – PCDF – AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020 (aparentemente não impugnado em tempo e modo): 12.4 Os exames biométricos e avaliação médica serão realizados por uma junta médica constituída por profissionais médicos do Cebraspe, juntamente com servidores da PCDF, nos termos do art. 51 da Portaria no 6/2016 da PCDF (...) 12.7.1 A avaliação médica será realizada pela junta médica do Cebraspe, que emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão do candidato avaliado. 12.7.2 Caso julgue necessário, a junta médica poderá solicitar ao candidato a realização de outros exames laboratoriais, complementares e(ou) biométricos, às suas expensas, que deverão ser apresentados no prazo de até dez dias, da data da avaliação médica. 12.7.3 Da análise do exame clínico, laboratoriais, complementares e biométricos, evidenciando alguma das condições consideradas incapacitantes descritas no subitem 12.10.2 deste edital, a junta médica deverá apresentar parecer motivado e conclusivo, esclarecendo o seguinte: a) se há incompatibilidade da alteração clínica encontrada com o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) se poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) se a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) se a alteração clínica constatada poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) se a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. 12.7.3.1 Evidenciadas quaisquer das condições incapacitantes citadas no subitem 12.10.2 deste edital, o candidato será considerado inapto. (...) 12.10 DAS CONDIÇÕES INCAPACITANTES 12.10.1 Para efeito do exame médico, a junta médica deverá analisar os resultados dos exames laboratoriais, complementares e biométricos, buscando constatar a existência de condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato, notadamente aquelas listadas nos subitens seguintes. 12.10.2 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo: (...) perda auditiva maior que 25 decibéis nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz, unilateralmente ou bilateralmente; 5) perda auditiva maior que 30 decibéis isoladamente nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz (hertz), unilateralmente ou bilateralmente; (...) 6) otosclerose; 7) labirintopatia; 8) otite média crônica. (...) Não se desconsidera que se tratariam de critérios objetivos, genéricos e uniformes para ingresso na PCDF); logo, não seria viável, nessa estreita via, lançar-se uma prematura análise sobre as informações técnicas (laudos e perícia de "acuidade auditiva" – "paciente em acompanhamento de otite média crônica colesteatomatosa", a qual, no entanto, "não o impossibilitaria ao exercício do cargo de agente") aqui apresentadas unilateralmente pela parte agravante para fins de confrontação ao laudo da junta médica oficial, pena de indevida aferição do mérito (inclusive administrativo). No entanto, uma série de fatores contribui ao (inicial) acolhimento das alegações do agravante para fins de autorização à participação nas demais fases do certame. A “junta médica” oficial, após a solicitação de apresentação de exames complementares, teria concluído pela inaptidão do candidato ao cargo de agente de polícia, sob os seguintes fundamentos (conforme o “print” de tela colacionado pelo agravante): [...] O candidato foi considerado inapto, pois apresenta perda auditiva moderada em orelha direita (com limiares de via abaixo de 25dB. Esta condição não é permanente e a patologia apresenta tratamento que poderá cursar com o retorno do limiar à normalidade. Contudo, a junta médica informa que essa é uma condição incapacitante prevista no item número 4 do sibitem 12.10.2 do Edital n. 1 PCDF [...]. Os documentos carreados pelo agravante não conferem a certeza acerca da regularidade formal da decisão administrativa, uma vez que constaria do “print” da resposta administrativa tão somente a assinatura de único profissional da área de saúde (o que, a rigor, não invalidaria a análise técnica realizada pelo profissional habilitado, porém iria de encontro ao item 12.4 do edital, o qual, como dito, estabelece que a junta para avaliação médica será formada por profissionais médicos do Cebraspe, juntamente com servidores da PCDF). Em relação à questão de fundo, certo é que limitação física do agravante estaria enquadrada nas abrangentes condições incapacitantes (mais de cento e cinquenta) previstas no edital regulador do certame. Ocorre que a resposta da junta médica oficial (colacionada aos autos até o atual momento processual) não teria sido meticulosa à exposição de motivos ao ponto de viabilizar a verificação da inviabilidade de exercício da função de agente de polícia decorrente da parcial perda auditiva unilateral à luz da proporcionalidade. Além disso, o referido ato administrativo consigna que a patologia apresenta tratamento que poderia culminar no "retorno limiar à normalidade". Desse modo, conquanto inviável a aferição (exauriente) do comprometimento da função física do agravante no atual estágio processual, desponta a relevância das conclusões do parecer técnico (particular) apresentado pelo agravante, no seguinte sentido: [...] A pessoa com perda auditiva unilateral, pode ou não possuir barreiras e/ou impedimentos, e todos os demais substantivos presentes nos dispositivos legais, que servem de parâmetro para garantia ou não os direitos enquanto Pessoa com Deficiência (PCD). Para o surgimento ou não das barreiras apontadas na Lei de PCD, alguns fatores devem ser considerados, tipo: se a perda auditiva ocorreu antes ou após a aquisição da linguagem, o tipo e o grau de perda auditiva, tratamentos realizados, etc. No caso do periciado, a Perda auditiva é do tipo condutiva, apenas na orelha direita e de grau moderado, estando ele com a acuidade auditiva integra na orelha esquerda, fazendo com que ele não apresente dificuldade causada pela perda e nem tenha nenhum impacto na qualidade de vida. Em 2001, a OMS aprovou e publicou a Classificação Internacional de Funcionalidade CIF11 - Incapacidade e Saúde, que é um sistema de classificação das condições de saúde, que se pauta na junção dos modelos teórico biomédico e social constituindo uma abordagem biopsicossocial da saúde que possibilita integrar suas várias dimensões - biológica, individual e social. A CIF é assim chamada porque tem seu foco especialmente sobre saúde e funcionalidade das pessoas nas atividades da vida cotidiana. A incapacidade é considerada na interrelação dos fatores dos diversos componentes. Isso traz uma mudança importante de paradigma, no qual a incapacidade não está na pessoa, mas na interação dos fatores compreendidos no fenômeno saúde. Do mesmo modo, a funcionalidade não se define pela deficiência (alteração das funções e estruturas), mas sim pelo desempenho da pessoa em sua participação, em que o ambiente onde vive pode atuar como um facilitador ou uma barreira. A CIF e a CID (classificação internacional de doenças) são complementares, sendo ideal seu uso em conjunto, por terem objetivos distintos. A CID tem o enfoque na etiologia, anatomia e causas externas das lesões, fornecendo uma estrutura de classificação por meio de diagnósticos, doenças e distúrbios, entre outros. Já a CIF traz o impacto de uma condição de saúde na vida das pessoas e populações. A CIF é um instrumento valioso para avaliar indivíduos com perda auditiva. Os conceitos apresentados na CIF retratam uma avaliação precisa do indivíduo em todo contexto biopsicossocial. Neste diapasão, considerando o princípio da equidade12, é razoável entender que Sr. Henrique Melo quebra todas as barreiras, ou seja, ao fazer uso de uma prótese auditiva unilateral ele elimina toda limitação, podendo ser perfeitamente acolhido no mercado de trabalho para exercer qualquer função, incluindo a de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal [...]. Aliás, esse mesmo parecer consigna que [...] o Sr. Henrique Alves Brito Sousa de Melo não é considerado pessoa com deficiência, portanto, ao quebrar qualquer barreira com a utilização de uma prótese auditiva, ficando com os limiares auditivos do ouvido direito entre 5dB a 25dB, como refere o edital do concurso, previsto no item 4 do subitem 12.10.2 do Edital no 1 – PCDF – AGENTE, 30 de junho de 2020, para Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, ELE ESTÁ APTO A EXERCER QUALQUER ATIVIDADE LABORATIVA, INCLUINDO A DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL [...]. Essa circunstância (possível alcance dos limiares auditivos exigidos no edital, a curto prazo, mediante a utilização de prótese) não teria sido apreciada (e expressamente rejeitada) pela junta médica oficial, sendo que, diversamente dos exames complementares (previstos no Edital item 12.9.1) à comprovação da acuidade visual (exame oftalmológico com laudo emitido por especialista, considerando a acuidade visual sem correção e com correção) inexistira a mesma previsão editalícia (“com correção”) em relação ao exame otorrinolaringológico específico (audiometria tonal e laudo descritivo e conclusivo de avaliação clínica emitido por especialista, o qual deve citar o resultado da audiometria tonal). Nesse particular, é de se pontuar a expressa vedação legal (Lei 4.949/12, art. 6o) às seguintes condutas administrativas I – estabelecer critérios de diferenciação entre candidatos, salvo quando previstos em lei; II – restringir, dificultar ou impedir a moralidade, a isonomia, a publicidade, a competitividade, a seletividade e a razoabilidade do concurso público Entrementes, tratar-se-ia de situação fático-processual diversa às analisadas (monocraticamente) pelos relatores das Egrégias 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT (07013016620228079000 – exposição circunstanciada dos motivos da inaptidão) e 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT (07013077320228079000 – laudo complementar incompleto). E existiriam decisões das Egrégias Turmas Cíveis do TJDFT, em situações similares (candidatos considerados inaptos na avaliação médica do concurso da Polícia Civil do DF), em que os e. Relatores, ao deferirem a liminar para autorizar a participação dos candidatos nas demais fases do concurso, destacaram que (a) a exclusão de candidato em razão de condição física que, comprovadamente, por meio de laudo pericial, não se revela incompatível com as funções a serem desempenhadas, viola o princípio da razoabilidade (2a Turma Cível, processo 07247473520228070000 – Relator Desembargador JOÃO EGMONT; (b) embora sejam laudos elaborados por médicos particulares, as conclusões neles constantes merecem credibilidade e não devem ser refutadas nesta fase inicial do processo, razão pela qual se afigura viável reconhecer a plausibilidade do direito alegado. E o periculum in mora também se evidencia, uma vez que a fase seguinte do certame já está em curso e se encerra em 30/7/2022 (7a Turma Cível, processo 07247205220228070000 – Relator Des. ROMEU GONZAGA NEIVA); (c) há risco de ineficácia do provimento se não for permitido ao candidato o preenchimento da FIC (Ficha de Informações Confidenciais), cujo prazo se finda às 18 horas do dia 21 de julho de 2022, bem como a realização da prova de capacidade física, a ser realizada no período de 22 a 30 de julho de 2022. Mostra-se prudente, portanto, acautelar o possível direito material. Por conseguinte, presente o risco de ineficácia da tutela e risco de dano irreparável. Registre-se, ainda, que a presente decisão não substitui a banca examinadora ou implica reavaliação do resultado, mas apenas garante a proteção ao possível direito mediante concessão de medida cautelar. Ademais, frise-se que esta decisão não garante qualquer direito subjetivo à posse em cargo público, apenas garante a reserva de vaga de acordo com sua classificação, estando sub judice sua participação, não decorrendo daí qualquer autorização para deixar de atender a todos os itens do edital em questão e não pode prejudicar os candidatos melhor classificados (3a Turma Cível, processo 07242424420228070000 – Relatora Des. MARIA DE LOURDES ABREU). Outro fato processual relevante é que determinados candidatos ("sub judice") teriam a oportunidade de participar da prova física, ao passo que outros que aparentemente poderiam se encontrar em similar situação jurídica poderiam experimentar prejuízo processual até que a questão, em trâmite regular, pudesse ter a devida solução. Sendo assim, também diante do risco concreto de afetação ao princípio da igualdade de situação processual, é de se reconhecer a plausibilidade do direito (não totalmente esclarecidos os motivos do reconhecimento da inaptidão do candidato à luz dos relatórios médicos, do laudo pericial e das atividades a serem desempenhadas), bem como o risco de demora processual (dano), dada a urgência da medida diante da notícia de que de que a prova física (próxima etapa do certame) ocorrerá entre 22 e 30 de julho, tenho que reputam-se presentes, por ora, os requisitos legais à concessão parcial da medida de urgência (CPC, art. 300, caput). Defiro parcialmente o pedido liminar. Autorizo tão somente a participação do candidato/agravante nas demais etapas do concurso, em caráter precário e até o julgamento de mérito da demanda, sem prejuízo de aferição da questão (e eventual eliminação do certame). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada, com a devida urgência. Aguarde-se o prazo para oferecimento de contrarrazões. Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito